Tribunal: TJSP
Processo: 2142799-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Recebimento dos embargos, sem efeito suspensivo, ante a garantia parcial do Juízo. Embargante que pleiteia concessão de efeito suspensivo para que seja impedida liberação dos valores bloqueados, antes do trânsito em julgado. Ausência de pedido de levantamento de valores por parte da exequente, ora embargada. Falta de interesse recursal.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Recebimento dos embargos, sem efeito suspensivo, ante a garantia parcial do Juízo. Embargante que pleiteia concessão de efeito suspensivo para que seja impedida liberação dos valores bloqueados, antes do trânsito em julgado. Ausência de pedido de levantamento de valores por parte da exequente, ora embargada. Falta de interesse recursal. Inadmissibilidade do recurso. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142799-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante ROXANE
ARLEZE LUPPI DE OLIVEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142799-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142799-37.2020.8.26.0000
COMARCA: PAULÍNIA
AGRAVANTE: ROXANE ARLETE LUPPI DE OLIVEIRA
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15353
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. Recebimento dos embargos, sem efeito suspensivo, ante
a garantia parcial do Juízo. Embargante que pleiteia concessão de
efeito suspensivo para que seja impedida liberação dos valores
bloqueados, antes do trânsito em julgado. Ausência de pedido de
levantamento de valores por parte da exequente, ora embargada.
Falta de interesse recursal. Inadmissibilidade do recurso. Recurso
não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
embargante contra a decisão de fls. 68, em que o magistrado recebeu os
embargos sem efeito suspensivo, ante a garantia parcial do Juízo.
Irresignada, recorre a embargante. Aduz, em síntese, a
necessidade de concessão de efeito suspensivo para que seja obstado qualquer
levantamento de quantias bloqueadas nos autos até o trânsito em julgado da
ação. Requereu a concessão de efeito suspensivo recursal.
Recurso tempestivo e preparado.
Desnecessária a intimação da parte contrária para
resposta, dada a possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142799-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal
apresentados por Roxane Arleze Luppi de Oliveira em face do Estado de São
Paulo, após ter havido o bloqueio de R$ 101.349,88 no bojo de execução
fiscal a si redirecionada, onde o Estado persegue o pagamento de R$
1.732.302,57.
Pleiteou a concessão de efeito suspensivo para que a
exequente seja impedida de efetuar o levantamento da quantia constrita,
considerada a necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado da demanda.
Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, ante
a garantia parcial do Juízo.

O efeito suspensivo negado e ao qual se refere a decisão
atacada, versa sobre eventual impedimento de atos executórios. Entretanto, a
despeito disso, a agravante não faz referência a tal efeito suspensivo, mas a
impedimento de levantamento dos valores já bloqueados.
Todavia, não há nos autos pleito da exequente, ora
embargada, requerendo tal liberação, motivo pelo qual o magistrado “a quo”
nem sequer ingressou no mérito de tal questão.
Sendo assim, descabido adentrar na discussão do insólito
efeito suspensivo, que, em verdade, trata-se de adiantamento de debate até
então inexistente nos autos, tema que deverá ser enfrentado se e quando
submetido ao Juízo de primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142799-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por tal razão, não há interesse recursal na hipótese, o que
resulta na inadmissibilidade do recurso, por se tratar de condição essencial ao
seu conhecimento.
Ante exposto, pelo meu voto, nego conheço do agravo.
MARCELO SEMER
RELATOR